Tribunal: TJDFT
Processo: 0706278-76.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706278-76.2020.8.07.0010 RECORRENTE: LUIS GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS RECORRIDO: BRADESCO SAÚDE S/A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OFF-LABEL. RECUSA. ESCOLHA DA MELHOR TERAPÊUTICA. MÉDICO RESPONSÁVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Aplica-se a Lei 8.078/90 aos contratos de plano de saúde, nos exatos termos do enunciado 469 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. 2. É abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento médico que visa garantir a saúde ou a vida do beneficiário, pois o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado. 3. O mero descumprimento contratual não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais. 4. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 6o, inciso VI, do CDC, defendendo que o dano moral está demonstrado por toda a angústia e desgaste a ele gerados, principalmente em razão do transtorno decorrente da recusa da recorrida em autorizar e custear o medicamento prescrito. Aduz, assim, que os danos morais são devidos, tendo como finalidade não só reparar o sofrimento por ele vivenciado, como também pelos fins educativos, que vai estimular a recorrida a se tornar mais diligente, não expondo riscos à vida e à saúde dos consumidores. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta violação ao artigo 6o, inciso VI, do CDC, porquanto eventual análise da tese recursal (ocorrência de dano moral indenizável) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “(...) A modificação da conclusão exarada no aresto hostilizado (a respeito da caracterização dos danos morais) demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto de fatos e provas do respectivo processo, o que é vedado no âmbito do recurso especial, em decorrência do disposto na Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1746968/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030